Tribunal: TJMT
Processo: 0000497-18.2017.8.11.0040
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000497-18.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIDE MANZINI DE CAMPOS - CPF: 282.210.968-06 (ADVOGADO), SABRINA CUNHA SOUSA - CPF: 059.409.381-32 (APELANTE), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MARINEIVA HOFFMANN - CPF: 299.337.141-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A DILIGÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08, DA TCCR/TJMT – POSSE LEGÍTIMA DOS BENS OU DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT, os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

2.

Não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a posse legítima do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há falar-se em absolvição por insuficiência probatória, tampouco por ausência de dolo.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SABRINA CUNHA SOUSA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada pela prática dos crimes previstos nos art. 180,
caput
, do Código Penal e art. 16, parágrafo único, inciso III, da Lei n. 10.826/03, à pena de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Nas razões recursais, a apelante sustenta ausência de provas aptas a dar ensejo às condenações pelos crimes de receptação (art. 180,
caput
, do CP) e posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16, III, da Lei n. 10.826/03).

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa e, em caso de condenação, pugna pela aplicação do art. 65, inciso I, do Código Penal (Id. 214847194).

Em suas contrarrazões, o apelado refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 214847196).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 221902185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

A denúncia descreve os seguintes fatos delituosos:

“I – Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 04 de janeiro de 2017, por volta das 10h30min, na Rua Caracas, no 294, Jardim América, nesta urbe, a denunciada
SABRINA CUNHA SOUSA

ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa sabia ser produto de crime,
consistente em uma camionete MITSHUBISH, modelo L200 TRITON, cor BRANCA, placa QBG 5414 em desfavor da vítima
FERNANDO RODRIGO SHREINER
; 04 (quatro) vestidos e 03 (três) blusas femininas, em desfavor da vítima
MARINEIVA HOFFMANN
, (conforme auto de apreensão fls. 20/21; auto de reconhecimento e entrega de fls. 29/30).

II – Nas mesmas condições de horário e local alhures mencionado, a denunciada,
SABRINA CUNHA SOUSA tinha em depósito, artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em
06 (seis) embalagens de emulsão explosiva Dinamite e 05 (cinco) espoletas/detonadores (conforme auto de apreensão de fls. 20/21)” (grifos do original) (Id. 214847162 – p. 08-09).

Na sentença condenatória, o Juízo originário julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada pela prática dos crimes previstos nos art. 180,
caput
, do Código Penal e art. 16, parágrafo único, inciso III, da Lei n. 10.826/03, à pena de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e 90 (noventa) dias-multa (Id. 214847195).

Em síntese, o apelante fundamenta seu recurso na ausência de provas aptas a dar ensejo às condenações pelos crimes de receptação (art. 180,
caput
, do CP) e posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16, III, da Lei n. 10.826/03). Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa e, em caso de condenação, pugna pela aplicação do art. 65, inciso I, do Código Penal (Id. 214847194).

Os crimes de receptação e posse de arma de fogo de uso restrito pelos quais a acusada Sabrina Cunha Sousa foi condenada estão previstos, respectivamente, nos art. 180,
caput
, do Código Penal e art. 16, parágrafo único, inciso III, da Lei n. 10.826/03, que assim dispõem:

“Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

[...]

III – possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;”

No que pertine ao pleito absolutório, registre-se que a autoria e materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 214847162 – p. 13); Termo de Depoimento (Id. 214847162 – p. 23); Termo de Depoimento (Id. 214847162 – p. 25); Termo de Declarações (Id. 214847162 – p. 27); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 214847162 – p. 30); Auto de Apreensão (Id. 214847162 – p. 33); Termo de Reconhecimento de Objeto (Id. 214847162 – p. 42) interrogatório do réu, oitiva da vítima e demais depoimentos colhidos nas audiências de instrução e julgamento (relatório de mídias – Id. 214847181; 214847182 e 214847183).

Na fase inquisitiva, os Policiais Militares
Jucimar Inácio de Moraes
e
João da Silva
, em depoimentos idênticos, declararam que:

“QUE APOS O SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA DO 12° BPM LEVANTAR QUE OS AUTORES DA TENTATIVA DE FURTO À ESTABELECIMENTO BANCÁRIO OCORRIDO NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL, LOCALIZADA NA AVENIDA BLUMENAU ESTARIAM ESCONDIDOS NA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA CARACAS N° 264 NO BAIRRO JARDIM AMÉRICA, DIANTE DESSA INFORMAÇÃO AS GUARNIÇÕES DE SERVIÇO REALIZARAM O CERCO À RESIDÊNCIA E FIZEMOS O ADENTRA NO QUINTAL DA CASA,
ONDE LOCALIZAMOS A CAMIONETE L200 QBG2414, ROUBADA NA CIDADE DE BARRA DO BUGRES
, E QUE TERIA SIDO UTILIZADA PARA A PRATICA DA TENTATIVA DE FURTO À AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL, E MOTONETA HONDA BIZ APREENDIDA, AO TENTAR ADENTRAR NA RESIDENCIA CONSTATAMOS QUE AS PORTAS ESTAVAM TRANCADAS, SENDO NECESSÁRIO ARROMBAR A JANELA DA COZINHA,
ONDE VISUALIZAMOS A ACUSADA SABRINA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA
, SENDO DADA ORDEM PARA QUE A MESMA ABRISSE A PORTA, SENDO QUE
AO ADENTRAR NA RESIDÊNCIA LOCALIZAMOS EM UM DOS QUARTOS AS 06 EMBALAGENS DE EMULSÃO EXPLOSIVA (DINAMITE), EM OUTRO QUARTO LOCALIZAMOS ALGUMAS PEÇAS DE ROUPA FURTADAS DA LOJA D MARY MODA, NO DIA 03JAN17 POR VOLTA DAS 03H00MIN, UM RELÓGIO MARCA CHAMPION FURTADO DA RELOJOARIA ZANATTA
NO DIA 03JANI 7 POR VOLTA DAS 04H00MIN, BEM COMO DOCUMENTOS DE MARIANA REIS MOSCATELLI DE CARVALHO E KAIUMIU ISTEFANI SILVA LIMA E CARTAS APARENTEMENTE DE MEMBROS DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO, DURANTE AS DILIGÊNCIAS FOMOS INFORMADOS QUE UMA DAS QUITINETES LOCALIZADAS NA RUA ARAGUAIA N° 90, SERIA UM PONTO DE APOIO UTILIZADO POR MARIANA E SEUS COMPARSAS E QUE POSSIVELMENTE AS ARMAS EMPREGADAS NA TENTATIVA DE FURTO ESTARIAM ESCONDIDAS NAQUELE LOCAL, AO NOS APROXIMARMOS DA REFERIDA QUITINETE OS 05 (CINCO) ACUSADOS QUE ESTAVAM NO REFERIDO LOCAL COMEÇARAM A DAR DESCARGA NO VASO SANITÁRIO, AO ABRIRMOS A PORTA PERCEBEMOS FORTE ODOR CARACTERÍSTICO DE MACONHA E AO FAZER UMA BUSCA LOCALIZAMOS A PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA APREENDIDA, A TROUXINHA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, SACO RECORTADO, PLÁSTICO FILME, DOCUMENTOS DE KAIUMI STEFANI SILVA LIMA E MAIS CARTAS CARACTERÍSTICAS DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. QUE DIANTE DOS FATOS NARRADOS FOI DADA VOZ DE PRISÃO AOS ACUSADOS SENDO FEITA SUA CONDUÇÃO PARA A CONFECÇÃO DO PRESENTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E ENTREGA PARA O PLANTONISTA DA POLÍCIA CIVIL. QUE OS ACUSADOS FORAM ENTREGUES SEM LESÃO CORPORAL” (grifos meus) (Id. 214847162 – p. 23-26).

Em seu interrogatório, realizado perante as autoridades policiais, a acusada
SABRINA CUNHA SOUSA
fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 214847162 – p. 30-31).

Também na fase investigativa foi lavrado o Termo de Reconhecimento de Objeto, oportunidade em que a vítima
Marineiva Hoffman
reconheceu: “
Quatro (04) Vestidos (Sendo dois de cor amarela, um estampado e um azul) Três (03) blusas femininas (sendo um de cor rosa, um estampado e uma cinza) todos com etiquetas da loja D’Mary Modas Fashion
” (Id. 214847162 – p. 42).

Sob o crivo do contraditório a vítima
Marineiva Hoffman
reafirmou que as roupas apreendidas em posse da acusada Sabrina Cunha Sousa eram decorrentes do furto realizado em sua loja “D’Mary Modas Fashion” (relatório de mídias – Id. 214847181).

O Policial Militar
João da Silva
afirmou que sua guarnição chegou ao local em momento posterior às apreensões, tendo ajudado a realizar o transporte dos materiais apreendidos, recordando-se das roupas femininas, artefatos bélicos (dinamites) e da placa da camionete (relatório de mídias – Id. 214847181).

Já o policial
Inácio de Moraes
asseverou que participou da diligência e que na chegada à residência avistaram a “
camionete guardada na garagem
”, “
L200 Triton Branca
” e, após, em revistas no interior do imóvel foram encontrados os “
materiais produtos de furto da loja
”, “
de uma relojoaria
”, bem como “
a emulsão explosiva
” (relatório de mídias – Id. 214847182).

A testemunha
Marcos Pereira Sirqueira
(acusado de roubo a uma joalheria) alegou não conhecer a acusada Sabrina Cunha Sousa, mas que se recorda de “uma camionete branca” estacionada na casa em que foram após o assalto (relatório de mídias – Id. 214847183).

Perante a autoridade judicial a acusada
SABRINA CUNHA SOUSA
, em depoimento confuso e contraditório, nega a autoria delitiva, ao argumento de que seu amigo “
Felipe Monteiro
” havia alugado a casa em troca dos “
programas
” que fazia, bem como que não tinha conhecimento acerca dos explosivos, da camionete e das roupas encontrados no interior da residência (Id. 214847182).

Diante desse quadro, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais em ambas as fases da persecução penal, o Termo de Reconhecimento de Objeto lavrado na fase de investigação, associados aos demais elementos probatórios produzidos durante a fase instrutória são suficientes para consolidar a condenação da apelante pela prática dos crimes de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal) e posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16, parágrafo único, inciso III, da Lei n. 10.826/03), fulminando as teses absolutórias.

Em caso semelhante decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
DELITOS DO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ART. 14 DA LEI No 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – POSSE LEGÍTIMA DO BEM OU DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA NÃO DEMONSTRADOS
– PLEITEADA REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL – PERTINÊNCIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
No crime de receptação, a simples posse injustificada de bem objeto de outro delito faz presumir a autoria delitiva, levando, por conta disso, à inversão do ônus probatório, uma vez que, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, a responsabilidade pela comprovação dos fatos recai sobre aquele que os alega. Não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a posse legítima do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco por ausência de dolo.
A atenuante genérica prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, deve ser reconhecida sempre que a confissão do acusado, ainda que parcial, for utilizada na formação da convicção do julgador. (N.U 0009875-26.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)” (grifos meus).

“APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS INCLUSIVE QUANTO O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DA COISA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
É cediço que no delito de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria, a teor de precedentes jurisprudenciais. In casu, entretanto, considerando as circunstâncias da prisão e da apreensão, a ausência de qualquer esforço da defesa para provar a origem lícita do bem, somados aos depoimentos dos agentes de segurança pública que diligenciaram no ocorrido, deve-se concluir que subsistem elementos capazes de revelar, de forma insofismável, que a apelante detinha plena consciência acerca da origem espúria da res que adquiriu e repassou a terceiro, razão pela qual não há como ser acolhido o pleito absolutório.
(N.U 1015998-31.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)” (grifos meus).

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Dessa maneira, ficou demonstrada a posse dos bens produtos de furto (art. 180,
caput
, do CP), bem como dos explosivos (dinamite) (art. 16, parágrafo único, III, da Lei 10.826/03) com a acusada, que não se desincumbiu do ônus de comprovar o seu desconhecimento acerca origem ilícita dos materiais apreendidos, não havendo se falar em absolvição, tampouco desclassificação para o crime de receptação na modalidade culposa.

Durante toda a instrução teve, a defesa, a possibilidade de contrapor a prova amealhada pela acusação a fim de sustentar sua tese, todavia, não o fez.

Por fim, verifica-se que o magistrado de primeiro grau aplicou a atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, I, do CP, na dosimetria da pena de ambos os crimes, razão pela qual torna-se descabida nova valoração.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024